Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702043-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DAS VIRGENS FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que não oportunizou ao autor que fosse apresentado réplica à contestação. Em apertada síntese, o agravante sustenta que o juiz de primeiro grau não oportunizou a apresentação de réplica à contestação. Aduz que a decisão gera cerceamento de defesa. Requer a concessão do efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 55122928) É o breve relatório. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O agravante aduz que houve cerceamento de defesa em razão de o juiz do processo de origem não ter oportunizado a apresentação de réplica. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese em exame. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão objurgada não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. Eventual nulidade decorrente de cerceamento de defesa pode ser suscitada pelo autor em preliminar de apelação. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Isto posto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi